Tribunal: TJDFT
Processo: 0709739-73.2022.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATOS. PRINCÍPIOS. FORÇA OBRIGATÓRIA. AUTONOMIA DA VONTADE. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos à execução para declarar inexigível o valor cobrado na ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o valor cobrado na ação de execução de título extrajudicial é exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito contratual rege-se pelos princípios da autonomia da vontade, força obrigatória dos contratos, relatividade dos efeitos do pacto, função social e pela boa-fé objetiva.
4. É vedado às partes apresentar comportamento contraditório e que afronte a boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 80, I e III; Lei no 8.906/1994.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0005955-72.2016.8.07.0004, Rel. Des. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 2.9.2020.